Tribunal: STF
Processo: ARE 1339724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INAPLICÁVEL O TEMA 1.159 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI N. 13.982/2020: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.146). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.